Tribunal: TJDFT
Processo: 0739730-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. POLÍCIA PENAL. AUXÍLIO-FINANCEIRO. AUSENTE PREVISÃO LEGAL. ENUNCIADO 33/TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso relembra que no ano de 2023 realizou o curso de formação para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, sendo que o artigo 14 da Lei no 9.624/98 dispõe que candidatos aprovados em concursos públicos para cargos na Administração Pública Federal têm direito a receber 50% da remuneração da classe inicial do cargo durante o curso de formação. Alega que a ausência de previsão no edital quanto ao pagamento do auxílio-financeiro está em desacordo com o disposto na Lei no 9.624/98, além de violar a isonomia em face das demais carreiras. Assim, pugna pelo pagamento do auxílio-financeiro.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é devido o auxílio-financeiro do curso de formação para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. Alega a parte autora que, face a ausência de previsão no edital, deixou de receber o auxílio-financeiro referente ao curso de formação para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal. Contudo, defende que o pagamento do auxílio possui amparo na Lei Federal no 9.624/98.
5 A Lei no 9.624/98 estabelece que: “Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”.
6. A questão do pagamento do auxílio-financeiro para a carreira de Polícia Penal do Distrito Federal (anteriormente denominado “Agente de Atividades Penitenciárias”, com alteração efetuada pelas leis no 6.373/2019 e 7.002/2021) já foi apreciada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT, visto que inexiste previsão específica de pagamento do auxílio para aquela carreira. Assim, foi editada a Súmula 33/TUJ, nos seguintes termos: “À míngua de previsão legal específica, inviável reconhecer, em favor dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, remuneração em contrapartida ao período de participação em curso de formação profissional, bem como contabilizar o referido tempo para fins previdenciários, não sendo possível aplicar subsidiariamente o art. 12 da Lei 4.878/1965 e o art. 14 da Lei 9.624/1998.”
7. Na ocasião daquele julgamento, foi ressaltado a impossibilidade de aplicação do disposto na Lei no 9.624/98 em face da “vedação constitucional de vinculação remuneratória entre carreiras distintas no serviço público (art. 37, XIII, da CF)”, visto que aquela legislação trata de cargos na Administração Pública Federal.
8. Desse modo, em conformidade com o enunciado da Turma de Uniformização de Jurisprudência, e diante da inexistência de previsão legal para o cargo público distrital em apreço, não há que se falar em pagamento do auxílio-financeiro, sendo vedada a pretensão para o seu pagamento sob o fundamento de isonomia.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.624/1998, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/TUJ/TJDFT.